Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-83.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas complementares necessárias para o prosseguimento do processo. O autor, mesmo intimado, não efetuou o pagamento das custas intermediárias após frustradas tentativas de citação do requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas complementares está em conformidade com o artigo 485, inciso IV, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do autor invalida a sentença de extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 82 do CPC atribui à parte o dever de antecipar o pagamento das despesas processuais, sendo o recolhimento das custas intermediárias pressuposto para o desenvolvimento válido do processo.
4. A ausência de recolhimento das custas intermediárias, mesmo após intimações regulares, impede o regular prosseguimento do processo, justificando a extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
5. O caso não configura abandono do processo, pois a extinção decorreu da ausência de pressupostos processuais, sendo desnecessária a intimação pessoal, conforme jurisprudência consolidada.
6. A intimação realizada por meio eletrônico, em conformidade com a Lei 11.419/2006 e as normas aplicáveis ao processo eletrônico, é suficiente para atender às exigências legais, dispensando outros meios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recolhimento das custas intermediárias constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo sua ausência motivo para extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
2. A intimação pessoal do autor é desnecessária quando a extinção decorre da ausência de pressupostos processuais, salvo nas hipóteses de abandono previstas no artigo 485, inciso III, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, 290, 485, incisos III e IV, e § 1o; Lei 11.419/2006, arts. 5o, § 6o, e 9o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1888563, 07350506520238070003; STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 20/08/2019.